Tribunal: TJDFT
Processo: 0026204-36.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0026204-36.2015.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MAURICIO GONCALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA. AUTENTICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos, a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu pela autenticidade da assinatura do apelante na cédula de crédito bancário com alienação fiduciária firmada com o banco apelado, o que refuta os fatos narrados pelo autor em sua petição inicial de que desconhecia o contrato em questão.

2. Ao restar configurada a prática de atos processuais com o escopo nitidamente deduzir pretensão sobre fato incontroverso e de alterar a verdade dos fatos, uma vez que a parte apelante tinha plena ciência do contrato em questão, deve ser mantida a condenação desta a arcar com multa por litigância de má-fé, nos termos dos incisos I e II do art. 80 c/c o caput do art. 81, ambos do CPC.

3. Apelação conhecida e desprovida.